Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012503-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.º 142472/MT] AO PACIENTE
– NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO HC 1020880-81.2021.8.11.0000
–
EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – CRIMES GRAVES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM CASO DE CONDENAÇAO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM
.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o habeas corpus não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Ainda, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo encontra-se na fase de alegações finais.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Marlon de Araújo Montes
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 133102154)

Aduziu, que o paciente tive a prisão em flagrante efetuada em 24 de setembro de 2020, o que posteriormente fora homologada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Argumentou, que o corréu João Vitor Pereira Cebalho, foi preso em flagrante na mesma circunstância fática do ora paciente [Marlon], bem como, sob os mesmos fundamentos que consubstanciaram a decisão que decretou a prisão preventiva. Não obstante, por meio de decisão oriunda de Recurso Ordinário Constitucional n.º 142472, o Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão que decretou a prisão, determinando a expedição de alvará de soltura do sobredito corréu [João Vitor].

Alegou que o paciente requereu para a autoridade coatora a concessão da extensão dos efeitos da decisão no recurso ordinário, entretanto foi indeferido o pedido, e mantida a prisão pelos próprios fundamentos. Ainda, no julgamento do
habeas corpus
n.º 1020880-81.2021.8.11.0000, a ordem fora denegada, e o efeito do ROC n.º 142472 concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente denegado.

Afirmou que foi designada audiência de instrução, sendo que no dia 22 de março de 2022, foi encerrada a instrução, bem como requerida novamente a extensão do
habeas corpus
concedido a outro acusado preso nas mesmas circunstâncias. Contudo, até a presente data, não houve decisão sobre o pedido realizado em audiência.

Desta forma, alegou que há evidente excesso de prazo para a formação da culpa, pois ainda que encerrada a instrução processual, desde 22 de março de 2022, o pedido oral de liberdade foi feito, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias, e até o momento não foi analisado pela Juíza de primeiro grau.

Noutro ponto, aduziu a ausência de fundamentação do decreto preventiva, diante da pequena quantidade de droga apreendida com o paciente, bem com a extensão dos benefícios concedidos ao corréu no RHC n. 142472-MT, com a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas da prisão não seria desarrazoada neste momento.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente
“para suspender os efeitos da manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”
(id. 133102154).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão id. 133252668.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 133519671), juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 134031668), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - Excesso de prazo – Súmula 52 do STJ – Instrução encerrada - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso – Direito de extensão – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado -
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon de Araújo Montes
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 133102154)

Em resumo, o paciente sustentou que:
1) excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo Singular; 2) ausência de fundamentação do decreto prisional; 3) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) que o paciente faz jus à extensão dos direitos concedidos ao corréu João Vitor Pereira Cebalho; 5) a prisão do paciente configura verdadeira antecipação da pena.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi investigado e denunciado, por integrar a organização criminosa do Comando Vermelho voltada à prática de tráfico de drogas e outros crimes na região de Sapezal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

O paciente foi denunciado pela prática do crime, tipificados nos artigos 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em 12 de maio de 2021, a autoridade judicial indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a extensão dos efeitos da decisão proferida no Recurso Ordinário nº 142472-MT, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diante das peculiaridades subjetivas de cada réu, nos seguintes termos:

“... A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, não só pelo perigo concreto da reiteração criminosa por parte dos denunciados, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados – id 46387615, pág. 6.

...

Deveras o artigo 316 do Código de Processo Penal disponha acerca da possibilidade da reanálise sobre a manutenção da prisão preventiva, é disposto, também, a necessidade da demonstração da falta de motivos para que ela subsista.

Na ocasião, os acusados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES não trouxeram elementos bastantes a demonstrar a alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Os réus apenas se insurgiram quanto à legalidade da prisão e suas circunstancias, elementos já analisadas quando da decretação e a manutenção das prisões preventiva.

Ademais, quanto à substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, vislumbra-se que esta não tem cabimento, por serem, no caso, insuficientes para a garantia da Ordem Pública, vejamos:

“é incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA).

Assim, diante dos fatos apresentados, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, não sendo possível, neste momento processual a sua revogação.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficiente à Garantia da Ordem Pública da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Por fim, quanto ao pedido de EXTENSÃO DOS EFEITOS do Recurso Ordinário nº 142472-MT, proposto pelo Réu JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, este não merece deferimento.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Extrai-se dos autos que, apesar de autuados e presos em idêntico contexto fático, as circunstâncias de caráter pessoal se diferem, vejamos:

MARLON DE ARAÚJO MONTES responde a outra ação penal, a saber: Ação Penal 1001192-29.2020.8.11.0006, pelos crimes do artigo 33, caput ̧ da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal; HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, por sua vez, responde a Ação Penal 2556-13.2019.811.0006 na Comarca de Cáceres/MT.

Já JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, em consulta ao Sistema Apolo, responde somente a esta ação penal.

Com efeito, possuindo os réus HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES outras ações penais contra si, o periculum libertatis se mostra agravado.

Este é o entendimento que tem prevalecido:

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pode ser fundamentada com base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta, justificada por meio da existência de processos criminais em andamento”(Enunciado 10 a I Jornada de Direito e Processo Penal, aprovado em 14/08/2020).

...

Portanto, nos termos do artigo 312 e artigo 316, ambos, do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, diante da ausência da demonstração de fato novo, bem como INDEFIRO a extensão dos efeitos da decisão proferida no Recurso Ordinário nº 142472-MT, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diante das peculiaridades subjetivas de cada réu...”
(id. 133102162).

Observa-se que
a investigação apontou indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa, voltada à prática de diversos crimes. Assim, em tese, cuida-se de indivíduo que faz do crime seu meio de vida e, nessa medida, não se pode falar que o decreto de prisão se baseou na gravidade abstrata dos tipos penais.

Consta nos autos que o paciente integra o grupo criminoso do Comando Vermelho como gerente dos pontos de venda de drogas.

Lado outro é assente na jurisprudência que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes (STJ, RHC 35784 SP, DJ 13.06.2013).

Não se pode perder de vista que, tratando-se de investigação de graves crimes cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim.

Ainda, no julgamento do
habeas corpus
n. 1020880-81.2021.8.11.0000 impetrado pelo beneficiário e coacusado, esta Egrégia Câmara Criminal que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, vejamos:

“É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Observa-se que a organização criminosa referida, trata-se do chamado Comando Vermelho (C.V.), facção de amplitude nacional que atua de modo contundente no Estado e, no caso dos pacientes, consta que agiam em tese, no tráfico ilícito de drogas e no suposto recrutamento de novos faccionados.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Não destoa do vertido entendimento, os arestos deste Eg. TJMT:

“[...]Outrossim, por haver suspeitas de que o encarcerado faça parte do comando vermelho não é irrazoável a conclusão de que, em liberdade, possa atrapalhar a produção de provas ou tentar evadir-se do distrito da culpa, pois é de conhecimento que integrantes da aludida facção criminosa não medem esforços para permanecerem sem qualquer responsabilização criminal, a justificar, ainda mais, que seja mantido sob o cárcere preventivo para garantir a conveniente instrução criminal e a aplicação da lei penal
.” (Relator: GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)...”

Ainda, calha destacar que as condições processuais do paciente são distintas da do coacusado a qual o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, pois o mesmo responde a outras ações penais. Inclusive já analisado no julgamento do
habeas corpus
n. 1020880-81.2021.8.11.0000 foi por unanimidade denegada a ordem impetrada em favor do beneficiário, sendo assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FORTES INDICIOS DE INTEGRAÇÃO DOS PACIENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” (C.V.) VOLTADA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS E RECRUTAMENTO DE FACCIONADOS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERIGO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STF [RHC N.º 144.284] E STJ [HC 162235] – EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.º 142472/MT ] AOS PACIENTES – ART.580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS – BENEFICIÁRIOS QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICÊNCIA– PRECEDENTES STJ [HC nº 316.706 E RHC 65.402] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para disseminação de ilícitos e recrutamento de faccionados a Organização Criminosa Comando Vermelho (C.V.).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

No tocante ao alegado excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 03 (três) acusados, com defensores distintos, além de evolver organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Por outro lado, a autoridade apontada coatora informou que as audiências de instrução e julgamento já foram realizadas, valendo dizer que a instrução criminal está encerrada, inclusive o feito se encontra com carga com Ministério Público para apresentar as alegações finais e, nessas condições, aplica-se o disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ainda, o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso, verbis:

“...

Finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, não havendo requerimentos na fase do art. 402, do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e determinei vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, bem como para manifestação quanto ao Pedido da defesa do acusado JOÃO VITOR, que requereu que se estendesse ao Paciente MARLON, bem como ao codenunciado HEBERT o beneficio concedido ao seu cliente no Habeas Corpus nº 142.472/MT.

Por fim, informo que os autos foram com vista ao Ministério Público, tendo o Parquet pugnado pela juntada do link da audiência realizada.

Dessa forma, foi certificado a juntada do link de acesso às mídias e os autos foram novamente com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais e manifestação quanto ao requerimento supramencionado, estando os autos com carga ao Ministério Público...”

In casu
, não obstante aos argumentos do paciente, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Acresça-se, ainda, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que
,
diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, conheço da ordem de habeas corpus e, nesta extensão denego o writ impetrado em favor de
Marlon de Araújo Montes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022